Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717667-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALINE BARBOSA DA CUNHA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO interposto pela Defesa de Aline Barbosa da Cunha contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução no. 0008626-11.2011.8.07.0015, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar (progressão de regime antecipada), como meio de prevenção à COVID-19 no âmbito do sistema prisional do Distrito Federal (ID 16932743 – páginas 32/35). Consta dos autos que a apenada cumpre pena unificada em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações impostas em diversas ações penais pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, porte de arma de fogo de uso permitido, posse de arma de fogo de uso permitido. Dessa pena, cumpriu 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias, e foi progredida ao regime semiaberto em 09/03/2019. A data prevista para a progressão ao regime aberto é 29/12/2020 (ID 16932743 – páginas 08/18). A Defesa narra haver sido a sentenciada progredida ao regime semiaberto, tendo-lhe sido concedidos benefícios externos, os quais estão suspensos por decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais desde 19/04/2020. Informa que, tendo postulado ao Juízo a quo a progressão de regime antecipada e a concessão de prisão domiciliar, o pleito restou indeferido. Contra tal decisão interpõe o presente recurso (ID 16932743 – páginas 02/07). Aduz que, embora a agravante não se encontre em situação de progressão de regime antecipada, por não ostentar benefício previsto para 16/09/2020, houve um agravamento do regime de pena sem justificativa legal, na medida em que perdeu contato com o mundo exterior como já vinha sendo feito. Salienta a decisão liminar proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus no 575.495/MG, ocasião em que se reputou ilegal a revogação de benefícios concedidos aos reeducandos no regime semiaberto, por se transmudar em agravamento da execução da pena. Acrescenta que o caso decidido pelo Superior Tribunal de Justiça é semelhante ao presente caso. Destaca que a agravante já se encontrava há cerca de 01 (um) ano gozando de benefícios externos sem qualquer falta registrada no prontuário, tendo sido recolhida à unidade carcerária, sem direito aos benefícios externos que eram por ela gozados. Assevera que as condições suportadas pela sentenciada são avessas ao regime semiaberto, equiparando-se ao fechado, tendo em vista não lhe ser permitido nenhum contato externo, saindo de sua cela apenas para o “banho de sol”, além de não ter qualquer contato, sequer visual, com seus familiares. Salienta que, nos termos do Ofício no 134/2020 – FUNAP/DIREX, oriundo da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, a manutenção da suspensão do trabalho externo acarretará prejuízo ao sustento familiar dos apenados, e, ainda, ao processo de ressocialização e inserção no mercado de trabalho dos detentos. Alega que os crimes pelos quais restou condenada a sentenciada foram praticados sem violência ou grave ameaça, concluindo não haver qualquer obstáculo à concessão da benesse à agravante. Requer, ao final, seja concedida à agravante “a prisão domiciliar diante da ilegalidade no recrudescimento das condições do regime semiaberto sem previsão legal para tanto” (ID 16932743 – página 07). Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 16932743 – páginas 36/39). A decisão agravada foi mantida pelo Juízo a quo (ID 16932743 – página 166). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Carlos Batista, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 17741158). É o relatório. Em consulta aos autos de execução penal no 0008626-11.2011.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificada, verifica-se que, em 15/07/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu à sentenciada a prisão domiciliar humanitária, sob monitoramento eletrônico, com fundamento nos artigos 146-B, inciso IV, e 117, inciso III, ambos da Lei no 7.210/1984, c/c os artigos 317, caput, e 318, incisos III e V, ambos do Código de Processo Penal (mov. 154.1). Desse modo tendo sido satisfeita no Juízo de origem, não obstante sob fundamento diverso, a pretensão formulada no recurso (prisão domiciliar), evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o recurso. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador